Tribunal: STF
Processo: ARE 1480430
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIVERSIDADES. CONGENERIDADE ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de transferência da Universidad Autónoma Gabriel René Montero (Santa Cruz de La Sierra - Bolívia) para a Universidade de São Paulo (instituição pública) - Art. 1º da Lei Federal nº 9.536/97 - Servidora militar que não foi removida ex officio de posto no exterior para o Brasil, mas nomeada por tempo determinado para o cumprimento de missão no exterior, com data expressa de retorno ao País - Ingresso no Curso de Medicina Veterinária e Zootecnia através de Matrícula de Cortesia para Diplomáticos - Impossibilidade de equiparação com o exame vestibular da USP - Acolhimento da pretensão que acarretaria violação aos princípios da igualdade e razoabilidade - Precedente do STF na ADI nº 3.324-7/DF Sentença denegatória da segurança mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 6º; 205; 5º da Constituição da República e ao decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 3.324/DF. 



    3.2 Afirma que foi violado seu direito de dar continuidade a sua educação, direito esse garantido pela Carta da República e reconhecido pelo STF. Sustenta que, nas palavras do Relator da ADI nº 3.324/DF, seu direito merece proteção contra potenciais danos decorrentes “do fato de a Administração Pública haver exigido a prestação de serviços, o trabalho, em outra localidade”. 



    3.3 Argumenta que o acórdão requerido criou requisitos inconstitucionais para o exercício dos direitos pela recorrente, que vão além dos decididos pelo STF. Alega que a transferência de sua genitora foi involuntária e que a exigência de equivalência na forma de acesso inviabiliza a educação da recorrente. Aduz violação ao princípio da igualdade (e-doc. 20).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 23).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional” (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O acórdão recorrido e o recurso em análise mencionam o decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 3.324/DF. Na oportunidade, o Plenário desta Corte deliberou a respeito do alcance do direito à educação do servidor público federal e de seus dependentes estudantes, no que toca à continuidade do ensino superior, em face de remoção ou transferência determinada para atender interesse público, em contraponto aos princípios constitucionais da autonomia universitária e da igualdade de acesso ao ensino superior público.



    7. Restou decidido em tal julgamento que a transferência de militar de universidade particular para pública fere o direito de igualdade de condições de acesso e permanência na escola superior. Eis como ficou sintetizado o entendimento:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade.



    UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”



    (ADI nº 3.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16/12/2004, p. 05/08/2005).



    8. O caso em análise, por outro lado, envolve situação não analisada em tal oportunidade. Ao contrário do sustentado pela recorrente, não foi estabelecido no mencionado julgado que a análise acerca da congeneridade é limitada ao fato de as instituições de ensino de origem e destino serem públicas ou privadas. Como se extrai dos debates havidos à época, eventuais nuances foram deixadas para análise de cada caso, em controle difuso. Confira-se:



    “(...) O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Ótimo, a resposta está excelente. Agora, foi a proposta que fiz, vamos inverter: e se não houver universidade privada, só houver pública? O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Vai ser difícil encontrar. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Estamos raciocinando com o extravagante. Fugindo à realidade brasileira. O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Eu quis apenas agitar a idéia, se não seria objeto de uma ponderação de nossa parte. Mas isso é uma observação que faço lateralmente, de modo secundário. O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO - Mas a observação de Vossa Excelência é interessante. Imaginemos que o estudante esteja matriculado em um curso, lembrou a Ministra Ellen Gracie, como oceanografia, que só existe em duas ou três universidades brasileiras. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Vamos deixar o deslinde para o processo subjetivo, o mandado de segurança. O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Mas penso nessa situação, embora seja uma observação lateral, não é central. Centralmente, já estou de acordo com os dois votos. Mas pergunto a Vossas Excelências, é possível sim ocorrer isso. O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) - Deixe para o mandado de segurança. O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Deixamos para o controle difuso. (...)”



    9. Para demonstração das peculiaridades do caso em análise e melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “É requisito para a concessão da ordem em mandado de segurança a comprovação do direito líquido e certo da impetrante e sua violação.



    (...)



    O recurso da impetrante não comporta provimento, pois não possui direito líquido e certo a amparar sua pretensão. 



    O artigo 1º da Lei Federal nº 9.536/1997 dispõe:



    (...)



    Já o artigo 15 da Lei Federal nº 11.440/2006 preceitua:



    (...)



    Ocorre que, no caso, a genitora da impetrante não foi removida ex officio de posto no exterior para o Brasil, como previsto na Lei. Pelo que se depreende das cópias do Diário Oficial da União juntadas a fls. 75 e 92, houve apenas nomeação ex officio da servidora militar para exercer o cargo de Auxiliar do Instrutor e Assessor de Ensino no Colégio Militar de Aviação, em Santa Cruz de La Sierra Bolívia, por período determinado (24 meses), sendo fixada expressamente a data de seu retorno ao País (14.02.2015). 



    Constou da portaria de nomeação, ainda, que “a missão é considerada permanente, de duração de 24 meses, com período máximo de retribuição no exterior de 26 meses e oito dias”, não sendo plausível que a impetrante desconhecesse tais fatos.



    No mais, embora a impetrante sustente que a documentação juntada aos autos demonstra a existência de congeneridade entre a Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolívia) e a Universidade de São Paulo, não há comprovação de que houve ingresso por meio de processo seletivo semelhante ao vestibular. Pelo contrário, a impetrante admite que não se submeteu a qualquer espécie de processo seletivo ou prova para o ingresso no curso de Medicina Veterinária e Zootecnia da instituição de ensino estrangeira, valendo-se da “matrícula de cortesia” concedida por aquela universidade aos membros do corpo diplomático. 



    Ainda que tal modalidade de ingresso também seja admitida pela Universidade de São Paulo para os membros dos corpos diplomáticos estrangeiros e seus dependentes, observo que a solução do mandamus passa, além da congeneridade entre instituições de ensino estrangeira e nacional (pública para pública), pela análise da equivalência entre as formas de acesso ao ensino superior.



    A modalidade utilizada pela impetrante para o ingresso na universidade estrangeira Matrícula de Cortesia para Diplomáticos - destoa completamente da forma de ingresso para universidades públicas no Brasil, inclusive para a Universidade de São Paulo, não se mostrando possível a equiparação.



    Por fim, a decisão administrativa de fls. 109/110 encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo vício de motivação do ato administrativo. 



    Se todos esses fatos não fossem suficientes, cabe ressaltar que a Universidade de São Paulo é instituição de ensino pública que possui rigoroso processo seletivo de ingresso, de modo que caso se permitisse a transferência almejada pela impetrante, sem o preenchimento de todos os requisitos legais, incorrer-se-ia em clara violação aos princípios da igualdade e da razoabilidade, consagrados na Constituição Federal, já que outros interessados, em condições semelhantes às da impetrante, não teriam sido beneficiados com a mesma oportunidade.” (e-doc. 10, p. 10-12).



    10. Resta evidenciado o fato de que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei nº 9.536, de 1997, e Lei nº 11.440, de 2006), de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    11. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.387.292-ED-AgR-ED/AL, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 1º/03/2023, p. 09/03/2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.387.292-ED-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator